Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LAUDOS PERICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDUTA DO RÉU RELEVANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença ao fundamento de que o fato descrito na denúncia é atípico, pois, na espécie, a peça acusatória descreveu minunciosamente a prática das condutas perpetradas pelo réu, de modo a viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Impossível a absolvição quando as provas dos autos, especialmente os laudos periciais, indicam de forma clara que a apelante participou ativamente na falsificação de documento público.
3. A conduta do acusado de fornecer todos os seus dados pessoais na confecção do documento caracteriza relevância na ação criminosa, o que inviabiliza o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que sua conduta é parte imprescindível para o sucesso da empreitada.
4. Recurso conhecido e não provido.